Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. MANOBRA DE RETORNO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA QUE REALIZOU A MANOBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente condenando o réu a pagar a quantia de R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, pelo INPC e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês do efetivo prejuízo (13/05/2022), bem como julgou improcedente o pedido contraposto.

2. Recurso inominado, interposto pela parte ré, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o réu alegou que estava transitando pela via N2 sentido Brasília Shopping – Shopping ID, enquanto o Recorrido se encontrava parado entre os hotéis Cullinan e Atos Bulcão. Narrou que fez o retorno existente na via com o objetivo de pegar a via N2 sentido W3 norte e, enquanto fazia o retorno, a parte autora adentrou na pista causando a colisão. Defendeu que não havia preferência ao autor e, nos termos do artigo 29, inciso III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, em caso de colisão de veículos em cruzamento não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direita do condutor. Aduziu ser esse o caso dos autos e, portanto, foi o autor responsável pelos danos causados. Isso posto requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente pela colisão entre os veículos e o afastamento da condenação por danos materiais.

4. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

5. Ainda, conforme o art. 39 do CTB: “nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas.”

6. Conforme relatado na sentença, o acidente ocorreu da seguindo forma: “(...) o requerente estava na via entre os hotéis Cullinan e Atos Bulcão (ao lado do hotel Cullinan) e estava realizando o cruzamento para acessar o Brasília Shopping e o requerido estava na via N2 (sentido Brasília Shopping – Shopping ID) e realizou um retorno em cima do referido cruzamento, pois pretendia descer a via N2 (sentido W3 norte), fazendo uma conversão de 180 graus no local para pegar o sentido contrário da via em que se deslocava”.

7. No caso concreto, observa-se que o requerido realizou retorno em local proibido, recaindo o acidente sob sua responsabilidade. Incorre em infração gravíssima, descrita no art. 206, I, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que executar operação de retorno em local proibido pela sinalização, atraindo, para si, a culpa exclusiva por ter colidido com o veículo do autor, surgindo, assim, o dever de indenizar os prejuízos a ele causados.

8. Comprovado o dano material no valor de R$ 1.280,00, para o conserto do veículo do autor, correta a sentença que determinou o ressarcimento do referido valor.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.